Tribunal: TJDFT
Processo: 0754901-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0754901-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SILVIA SCHROEDER REPRESENTANTE LEGAL: CASSIA PEREIRA DA SILVA, RENATO ABREU OLIVEIRA, RAQUEL GUIMARAES SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que o réu/agravante suspenda os descontos de débito automático na conta corrente da autora/agravada, sob as rubricas correspondentes aos contratos no 2022526346 e no 20241468080, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da sua citação/intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 5.000,00. Alega, em síntese, que: 1) a decisão desconsidera a autonomia contratual e a natureza do mútuo bancário pactuado, cujas cláusulas foram livremente aceitas pela contratante; 2) a cláusula de autorização de débito configura elemento essencial da operação, justificando a aplicação de taxa de juros reduzida, razão pela qual seu cancelamento unilateral rompe o equilíbrio econômico-financeiro do contrato; 3) a redução de juros decorreu diretamente da mitigação do risco oferecida pela autorização de débito automático, sendo legítimo o retorno à taxa padrão quando da revogação da autorização; 4) a Resolução no 4.790/2020 do BACEN autoriza a vinculação da taxa de juros à existência de autorização de débito e não ampara o pedido da autora, pois não autoriza a supressão unilateral de cláusula contratual válida; 5) a conduta da agravada caracteriza comportamento contraditório, ao pretender manter os benefícios da taxa reduzida sem observar a contrapartida pactuada; 6) não há abuso nas cláusulas avençadas, inexistindo qualquer violação à boa-fé objetiva ou ao CDC; 7) a decisão agravada interfere indevidamente na equação contratual e subverte o modelo de precificação do crédito, causando prejuízo ao banco. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, o banco agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) observa-se que a autora solicitou extrajudicialmente o cancelamento da autorização de débitos em sua conta corrente (Id 254664826), tratando-se de providência não implementada pelo requerido até a presente data, conforme se observa nos documentos acostados aos autos, em dissonância com a norma sedimentada no Tema 1085 do STJ e no art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020. Ademais, os extratos bancários demonstram que os descontos automáticos têm comprometido substancialmente a renda da autora, inclusive com saldo residual irrisório (Id 254664817), o que evidencia o perigo de dano à sua subsistência. (...) E, quanto ao ponto, o Tema Repetitivo 1085/STJ possibilita ao consumidor cancelar, a qualquer tempo, as autorizações de débitos de parcelas de empréstimos em conta, in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Além disso, referido tema não estabeleceu qualquer limitação temporal à sua aplicação, razão pela qual, a princípio, deve incidir inclusive sobre os contratos celebrados anteriormente à Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central do Brasil. No mesmo sentido: (...) 3. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente, inclusive os decorrentes de contratos anteriores à sua vigência. 4. O Tema 1.085 do STJ reconhece a licitude dos descontos em conta corrente apenas enquanto perdurar a autorização expressa do consumidor, sendo, pois, ilícita a negativa de seu cancelamento. 5. A jurisprudência reconhece o caráter potestativo do direito de revogar a autorização de débitos automáticos em conta corrente, o que afasta a exigência de anuência da instituição financeira para o seu exercício. 6. Comprovada a formalização do pedido de cancelamento e o comprometimento excessivo dos rendimentos da parte autora, estão atendidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, a fim de evitar risco de dano grave e de difícil reparação. (...) (Acórdão 2062874, 0733051-18.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 13/11/2025.) Sendo assim, comprovando o pedido de cancelamento dessa autorização em razão do comprometimento do mínimo existencial do correntista, cabe ao banco agravante buscar outras formas de cobrança dos valores devidos. Nesse sentido: (...) 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Revogação autorizada. Consequência. Tema 1.085/STJ. Em se tratando de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. (...) (Acórdão 1854191, 07209404920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não está demonstrado o risco de dano irreparável ao banco agravante, uma vez que, em sendo reconhecida a regularidade dos descontos em conta, eles poderão ser retomados. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator